Tribunal: CARF
Processo: 18239.005307/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005307/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
WASHINGTON FERREIRA GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à legislação vigente.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deu
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 18239.005306/2008-90,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2402-008.148, de 6 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratou-se de notificação para que o Contribuinte demonstrasse e apresentasse os
comprovantes de pagamento de pensão alimentícia, despesas médicas, instrução e dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005307/2008-34
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005307/2008-34

Foi efetuada a notificação de lançamento em decorrência de apuração das
seguintes infrações: dedução indevida com dependentes, despesa com instrução, despesas
médicas e pensão alimentícia judicial, sendo esta última motivada pela falta de apresentação de
acordo homologado e dos comprovantes do pagamento da pensão, referente ao exercício em
questão.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou tempestivamente a
impugnação, por intermédio de mandatário, alegando, em síntese, que apresentava comprovantes
da paternidade dos cinco dependentes informados na DIRPF e o recibo comprovando o
pagamento realizado.
Posteriormente o Contribuinte complementou a impugnação, a fim de juntar a ata
de audiência especial de conciliação da 2a Vara de Família, que homologou a obrigação do
pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos no valor de seis salários mínimos para cada um.
Em julgamento pela DRJ, a mesma reconheceu parte das deduções, julgando
parcialmente procedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
[...]
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores informados na declaração de
rendimentos como dedução a titulo de pensão alimentícia judicial enseja a manutenção
da infração apurada na notificação de lançamento.
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada no
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
O Contribuinte impugnante não contestou expressamente a glosa de despesas com
instrução, tampouco apresentou qualquer elemento de prova dos valores informados na DIRPF,
considerando-se tal matéria não impugnada, nos termos do disposto no art. 17, do Decreto n°
70.235, de 1972, tomando a exigência definitivamente constituída no âmbito administrativo.
Devidamente intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário de folhas,
protestando pela reforma da r. decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005307/2008-34

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.148, de 6 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da Delimitação da Matéria Recursal
O auto de lançamento foi efetuado contra as deduções constantes na
declaração de imposto de renda do Contribuinte Recorrente referente à
dedução indevida com dependentes, despesa com instrução, despesas
médicas e pensão alimentícia judicial, referentes ao exercício de 2005,
ano-calendário 2004.
Quando da apresentação da impugnação, o Contribuinte Recorrente não
enfrentou a glosa de despesas de instrução.
Em recurso voluntário, limitou-se a atacar a glosa da pensão alimentícia.
E, neste sentido, o presente recurso também se limitará a tal mérito.
Da Pensão Alimentícia
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está
contido no artigo 4o, inciso II e artigo 8o, inciso II, alínea f, ambos da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Lei no 9.250/95
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
III - a quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005307/2008-34

(..)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia, por dependente, de:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Também, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente há época
dos fatos, visto que foi revogado posteriormente pelo Decreto no 9.580,
de 22 de novembro de 2018.
Decreto no 3.000/99
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005307/2008-34

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Neste sentido, tem-se que a obrigatoriedade do Contribuinte para usufruir
da dedução quanto ao valor de pensão alimentícia, deve-se provar através
de “decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública”, tal como
consta em sentença de homologação de fls. 23-27, porém acompanhado
dos documentos do efetivo pagamento, os quais não constam nos autos.
A DRJ, julgou improcedente a dedução com da pensão alimentícia, por
ausência de comprovante de pagamento, conforme destaque da decisão:
(...) Quanto à glosa de pensão alimentícia, a autoridade fiscal motivou a infração
pela falta de apresentação do acordo homologado e dos comprovantes de
pagamento da pensão, conforme se verifica na descrição dos fatos da notificação
de lançamento A fl. 04-verso.
Junto com a impugnação, o contribuinte apresentou a ata de audiência especial
de conciliação, mas não comprovou o efetivo pagamento do valor informado na
DIRPF/2005 como pensão alimentícia judicial. Portanto, como não restou
comprovada a transferência de recursos por parte do contribuinte, deve ser
mantida a infração apurada na notificação de lançamento.
A meu ver, o entendimento acima deve prevalecer, visto que intimado
para tal finalidade, o Contribuinte não fez prova do efetivo pagamento, e
neste sentido colho o julgado abaixo da Turma Extraordinária deste:
Numero do processo: 11522.720907/2017-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2015 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está
vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à legislação vigente. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos. DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. GASTOS COM
SAÚDE COMPÕEM A PENSÃO. Recibos de despesas médicas têm força
probante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. Os gastos com saúde são dedutíveis do imposto
quando constar esta condição expressamente nos termos da decisão judicial ou
homologação do acordo. IRRF COMPENSAÇÃO A MAIOR Admitida a glosa
de imposto de renda retido na fonte em quantitativo maior do que aquele
informado
pela
fonte
pagadora.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECONHECIMENTO DO DÉBITO. Considera-se não impugnada a matéria
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005307/2008-34

que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte ou reconhecido o
crédito tributário lançado.
Numero da decisão: 2001-001.101
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para excluir o crédito tributário em relação à glosa da pensão
alimentícia no valor de R$ 29.156,00; e manter o crédito tributário em relação à
despesa médica glosada no valor de R$ 1.200,00 e manter o crédito tributário em
relação ao IRRF compensado a maior no valor de R$ 217,67, nos termos do voto
do relator, vencido o conselheiro Jorge Henrique Backes, que lhe deu
provimento. (assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente
(assinado digitalmente) Jose Alfredo Duarte Filho - Relator Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Henrique Backes, Jose Alfredo
Duarte Filho, Fernanda Melo Leal e Jose Ricardo Moreira.
Nome do relator: JOSE ALFREDO DUARTE FILHO
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital